Tribunal: TJDFT
Processo: 0754450-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0754450-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELA MOTA DE SOUSA, ROBSON BARBOSA DE SOUSA AGRAVADO: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 5 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 1 REPRESENTANTE LEGAL: LUZIA CAROLINA BORGES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELA MOTA DE SOUZA e outro tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos da execução de título extrajudicial no 0704806-75.2022.8.07.0008. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 181214070, da origem): “A matéria alegada na petição retro deveria ser veiculada em embargos à execução, de modo que se mostra prejudicada. Assim, remetam-se os autos ao arquivo provisório, onde o feito permanecerá até 12/06/2029.” Inconformada, a executada recorre. A agravante alega disparidade entre as planilhas do débito exequendo, bem como àquela que procede à atualização e dá respaldo às medidas constritivas. Expõe que “a primeira planilha de ID 133335047 não noticia qualquer valor referente a "custas”, ao passo que a última planilha de ID 153155924 é apresentada com acréscimos de valores referentes a honorários advocatícios, custas processuais, despesas e diligências e matrícula do imóvel.” (ID 54672510) Defende que o exequente não pode, ao seu livre arbítrio, proceder a acréscimos que não foram objeto de pedido ao início da execução. Arremata que “o questionamento recai sobre os valores somados à execução à título de custas e acréscimos não noticiados e carecem de respaldo documental capaz de legitimar a cobrança.” (ID 54672510, Pág. 3) Os agravantes entendem fazer jus à gratuidade de justiça retroativa, porque pleitearam o benefício na instância de origem, sem que tenha havido apreciação. Ao final, requer (ID 54672510, Pág. 6): “(...) ii. O recebimento e processamento do presente agravo de instrumento e a concessão de efeito suspensivo, de forma a suspender os efeitos da decisão interlocutória agravada até a resolução definitiva do presente recurso; iii. Concessão dos benefícios da gratuidade de justiça de forma retroativa, conforme exposto no item III.A; iv. Exclusão de valores não autorizados nas atas e convenções condominiais, como apresentado no tópico III.B; v. Exclusão do acréscimo da taxa veiculada na planilha de ID 153155924 a partir de julho de 2022, visto que o aumento não encontra amparo em qualquer documento constante nos autos; vi. O acolhimento do presente agravo de instrumento, de sorte a remeter os autos à contadoria judicial para que realize a atualização dos débitos de acordo com os documentos que instruem a demanda executiva.” Os agravantes requerem a concessão da gratuidade de justiça. Vieram os autos conclusos. Decido. Do pedido de gratuidade de justiça. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. A despeito de não terem coligido aos presente recurso os comprovantes de rendimentos e extratos bancários, observo que os documentos foram juntados na instância de origem. Além da declaração de hipossuficiência (ID 172601524), juntou aos autos extrato da percepção de bolsa família (ID 172601528). O segundo agravante também apresentou sua declaração de hipossuficiência e o recibo de pagamento, emitido pelo empregador Control-Therm Aquecimento e Refrigeração LTDA, de salário bruto de R$ 2.156,51. (ID 173445679) Na espécie os agravantes satisfazem os requisitos para a concessão do benefício, pois comprovada a condição de hipossuficiente, conforme os documentos acostados. Saliente-se que os recorrentes são assistidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, órgão incumbido da defesa dos interesses dos hipossuficientes, presumindo-se, portanto, a escassez de recursos e real comprovação da necessidade em obter a assistência jurídica gratuita. Nesse contexto, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não se encontra maculada, restando manifesto elementos que evidenciam os pressupostos legais para a concessão do benefício. Por outro lado, conquanto a concessão da gratuidade de justiça, em regra, não tenha efeitos retroativos, mas eficácia prospectiva, eximindo a parte dos encargos processuais, não há urgência na apreciação, de forma que a matéria deverá ser decidida pelo d. Colegiado. Destarte, defiro a gratuidade de justiça. Da liminar. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Conquanto, em tese, a impugnação à execução deva ser apresentada por meio de embargos, o caso em concreto trata do acréscimo veiculado nas planilhas que atualizam o débito, com o aumento da taxa condominial que antes era de R$ 66,95 e passou a R$ 122,38. A despeito do exame oportuno a ser realizado sobre o tema, não se afasta, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, por outro lado, não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório. Vale dizer que o retorno dos autos ao arquivo provisório (art. 921, §2o, do CPC), decorrente da suspensão da execução, não implicando prejuízo aos recorrentes aguardar o julgamento do mérito pelo e. Colegiado. Gizadas estas considerações, constata-se que, em tese, não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator